Tribunal: STF
Processo: Rcl 89021
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Renovo Transportes Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0001654-52.2025.5.17.0000), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante figura como terceira interessada em reclamação trabalhista nº. 0001726-75.2024.5.17.0161, na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício, em contexto de alegada prestação de serviços de natureza autônoma/parceria comercial.
Em razão da inequívoca aderência da controvérsia ao Tema 1.389 da repercussão geral, o Juízo da Vara do Trabalho de Linhares determinou o sobrestamento do feito, em estrita observância à ordem expressa de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389).
O Autor da reclamação trabalhista impetrou Mandado de Segurança nº. 0001654- 52.2025.5.17.0000, visando afastar o sobrestamento, tendo a Empresa apresentado sua resposta no referido Mandado, com apresentação de Contraminuta ao Agravo Regimental da decisão que indeferiu a liminar requerida.
Em julgamento de agravo regimental, o Tribunal Pleno do TRT da 17ª Região, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a suspensão decorrente do Tema 1.389 somente se aplicaria aos casos em que houvesse contrato escrito de prestação de serviços.
[...]
O acórdão reclamado criou requisito inexistente no precedente vinculante, restringindo sua incidência apenas a contratos escritos. Trata-se de distinguishing artificial, sem respaldo na decisão do STF, configurando afronta direta ao art. 927, incisos III e V, do CPC.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo TRT da 17ª Região no Mandado de Segurança nº 0001654-52.2025.5.17.0000, com o cancelamento da Audiência designada no processo originário nº. 0001726- 75.2024.5.17.0161, para 16/04/2026, até a decisão final do STF no Tema 1389.”

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem em acórdão que restou assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.389 DO STF. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em mandado de segurança que discute o sobrestamento do processo originário (reclamatória trabalhista) em razão do Tema 1.389 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir a legalidade do sobrestamento do processo originário, em face do Tema 1.389 do STF, considerando a natureza da controvérsia (reconhecimento de vínculo empregatício) e a ausência de contrato escrito entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.389 do STF trata da competência e do ônus da prova nos processos que discutem fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços.
4. O processo originário visa o reconhecimento de vínculo empregatício, não a discussão sobre a validade de um contrato formal, mas sim a existência dos elementos da relação de emprego (art. 3º da CLT).
5. O entendimento do STF, em casos análogos, demonstra que a suspensão de processos com base no Tema 1.389 se restringe aos casos em que há contrato escrito formal de prestação de serviços.
6. No caso em tela, não há formalização de contrato escrito entre as partes, o que afasta a aplicação da suspensão determinada pelo STF no Tema 1.389.
7. A Reclamada alega a existência de contrato verbal de parceria comercial.
8. A decisão que determinou a suspensão do feito se baseou na análise da existência de contrato de trabalho x trabalho autônomo, enquadrando-se, portanto, no tema de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Dou provimento ao Agravo Regimental.
Tese de julgamento:
1. O sobrestamento de processo com base no Tema 1.389 do STF exige a existência de contrato escrito de prestação de serviços.
2. A suspensão de processos com base no Tema 1.389 não se aplica a casos em que a controvérsia se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício, sem que haja contrato escrito.
3. A ausência de contrato escrito entre as partes afasta a incidência do Tema 1.389 e justifica o provimento do agravo para determinar o prosseguimento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 3º; ARE 1532603 RG.
Jurisprudência relevante citada: Rcl 74.895/AM.”

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou: 

“Designo audiência para o dia 16/04/2026, às 9h30min, em formato híbrido. 
Fica autorizada a participação remota das partes e advogados, bem como das testemunhas que se encontrarem fora da comarca. 
O advogado da parte extrairá o link de acesso à sala de audiência, e repassará aos demais participantes, na aba de audiências e sessões no portal do Tribunal: www.trt17.jus.br, e fica disponibilizado na semana da audiência. 
As partes deverão comparecer sob as penas do art. art. 844 da CLT. 
Cientes as partes, por seus advogados, via DEJT.” (eDoc. 17)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente